Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702024-85.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco Itaucard S.A. Agravado(s) Irleide do Rosário dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento do juízo da 13a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, movida pela instituição recorrente em desfavor de Irleide do Rosário dos Santos, processo n. 8185401-49.2022.8.05.0001. Busca o agravante, em suma, modificar o ato judicial que, sob pena de indeferimento da inicial, determinou a emenda da peça de ingresso e facultou ao autor, ora recorrente, fazer prova de que constituiu a em mora da devedora. É o brevíssimo relatório. Decido. O art. 1.016 do CPC dispõe: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] - grifo nosso Concretamente, simples leitura das razões recursais, revela se tratar de recurso interposto perante órgão judiciário absolutamente incompetente. Ora, o agravo de instrumento distribuído pela instituição financeira no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios está endereçado ao Tribunal de Justiça da Bahia (Id 42944043 p. 1) e visa a impugnar ato judicial do juízo da 13a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Incorreu a parte, é certo, em erro grosseiro. Não tem cabimento a apresentação do presente recurso ao Poder Judiciário do Distrito Federal. Feitas essas breves considerações, com fundamento no art. 64, § 1o c/c art. 932, I, do CPC, e no art. 87, I, do RITJDFT, RECONHEÇO a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo de instrumento em epígrafe, ao tempo em que DECLINO da competência em favor do c. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após as comunicações e registros necessários, inclusive a baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora